Tribunal: TJMT
Processo: 1013023-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013023-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), MARCOS VINICIOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 071.277.221-96 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO - REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR – DECISÃO REAFIRMADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO -

1. Segundo o entendimento do eg. STJ, “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

2. sendo certo que a missiva foi encaminhada para o exato endereço indicado no contrato, reputa-se válida a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, daí a impertinência da discussão acerca do recebimento por terceiros
.

3
.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARCOS VINICIOS FERREIRA DA SILVA contra a decisão monocrática do relator que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Busca e apreensão”
(Proc. no 1005401-17.2024.8.11.0041), proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a agravante, negou provimento ao agravo interposto, por entender que “
sendo certo que a missiva foi encaminhada para o exato endereço indicado no contrato, reputa-se válida a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, daí a impertinência da discussão acerca do recebimento por terceiros
” (cf. Id. no 214604683).

O agravante sustenta que é pobre nos termos da lei e que deve ser concedido, de forma preliminar, o benefício da gratuidade da justiça em sede recursal, “
isentando do pagamento de eventual multa pela improcedência unânime do agravo
(?)”; assevera que “
o reconhecimento da irregularidade da notificação extrajudicial, que fora recebida por pessoa estranha, desconhecida, poderia desconstituir a mora do devedor e, por consequência, reverter os efeitos da medida liminar concedida, que é, precípuamente, o objeto dos pleitos elencados no Agravo de Instrumento
” (cf. Id. no 215274684).

Pede, então, o juízo de retratação do relator, ou a submissão das questões postas ao colegiado para que seja reformada a decisão monocrática e provido o recurso de agravo de instrumento (cf. Id. no 215274684).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 220070199).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024